Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701008-52.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por TERRACAP (ID 40785396). Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 17:21:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator